Tribunal: TJSP
Processo: 0032599-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Alegação de constrangimento ilegal superada – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0032599-94.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante/paciente PABLO RAINIERE BARSOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o
presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0032599-94.2020.8.26.0000 - lauda 2/3
Voto:
25034 CFF/D
Habeas Corpus:
0032599-94.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Processo:
7001327-87.2012.8.26.0405
Impetrante/paciente:
Pablo Rainiere Barbosotti
Habeas Corpus
Alegação de constrangimento
ilegal superada Perda do objeto Reconhecimento
Inteligência do artigo 659, do Código de Processo
Penal Conhecimento Descabimento Exegese
dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal Ordem indeferida liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo próprio paciente, sob a alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade coatora, apontada como o “...MM. Juízo de Direito da VEC de
São Paulo...”.
Postula, ao que se infere, a concessão da
ordem para a “...reabilitação do benefício de liberdade condicional...”,
porque ainda não teria havido “...comunicação do fato ou chance de
defesa...” (fls. 01/04).
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0032599-94.2020.8.26.0000 - lauda 3/3
de conhecimento da ordem.
O acesso direto ao portal oficial do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo evidencia que, após manifestação
o Ministério Público, houve a abertura de vista dos autos originários para
a ilustrada Defesa do paciente e o feito encontra-se atualmente conclusos
com o MM. Juízo de Direito das Execuções.
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, pela superação do constrangimento ilegal
alegado, diante da cessação do gravame hostilizado e, consequentemente,
do esvaziamento superveniente da causa pretendi.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)